Tribunal: TJSP
Processo: 1009231-27.2019.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões nos ombros do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Relação de causalidade ainda comprovada pela emissão de CAT e admitida anteriormente pela própria autarquia -- Ação julgada procedente – Recurso do autor e reexame necessário –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões nos ombros do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Relação de causalidade ainda comprovada pela emissão de CAT e admitida anteriormente pela própria autarquia -- Ação julgada procedente – Recurso do autor e reexame necessário – "Auxílio-acidente" de 50% do salário-de-benefício, a ser pago nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97 -- Benefício devido a partir do dia seguinte ao da última alta médica noticiada nos autos – Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre as parcelas devidas até a sentença, conforme jurisprudência do Col. STJ, que manteve a aplicação da aplicação da Súmula no 111, mesmo depois da entrada em vigor do novo CPC -- Juros de mora e correção monetária a serem aplicados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral – Recursos parcialmente providos, concedida, de oficio, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício, suspenso o processo após o julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1009231-27.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do
Sul, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ANDRE ALVES
DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento aos recursos, concedida, de ofício,
a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício, servindo
a cópia do acórdão como ofício ao INSS, incumbindo ao autor ou a seu
patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social, e
determinada, na sequência, a suspensão do processo após o
julgamento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009231-27.2019.8.26.0565 -Voto no 37.622 CT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.622
Apelação Cível no 1009231-27.2019.8.26.0565 São Caetano do Sul
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: André Alves de Freitas (AJ).
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Erika Ricci.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Acidentária
Lesões
nos ombros do obreiro Concessão de “auxílio-acidente”
Admissibilidade
Incapacidade parcial e permanente e
nexo causal a ensejar a reparação pretendida Relação de
causalidade ainda comprovada pela emissão de CAT e
admitida anteriormente pela própria autarquia -- Ação
julgada procedente Recurso do autor e reexame necessário
“Auxílio-acidente” de 50% do salário-de-benefício, a ser
pago nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na
redação dada pela Lei no 9.528/97 -- Benefício devido a
partir do dia seguinte ao da última alta médica noticiada nos
autos Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre as
parcelas devidas até a sentença, conforme jurisprudência do
Col. STJ, que manteve a aplicação da aplicação da Súmula
no 111, mesmo depois da entrada em vigor do novo CPC --
Juros de mora e correção monetária a serem aplicados
conforme a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento
do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão
Geral Recursos parcialmente providos, concedida, de
oficio, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício, suspenso o processo após o julgamento.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009231-27.2019.8.26.0565 -Voto no 37.622 CT
3
Cuida-se de ação acidentária movida por André Alves de
Freitas em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando
que em razão das condições agressivas de trabalho, adquiriu lesões nos
ombros e na coluna, reduzindo sua capacidade laborativa, motivo pelo qual
postula a concessão de benefício pertinente à perda suportada (fls. 01/11).
A r. sentença de fls. 354/358, proferida em 1o de
setembro de 2020, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação, para
condenar o réu ao pagamento do auxílio-acidente de 50% (art. 86, § 1o, da
Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.032/95), a partir de
15.07.2020, data de apresentação do laudo pericial em juízo (fls. 302/313),
mais abono anual, percentual dos honorários a ser fixado na fase de
liquidação, nos termos do disposto no artigo 85, §4o, II, do CPC/2015, e
demais consectários legais, anotado o reexame necessário.
Apela o autor em busca da parcial reforma do julgado,
pleiteando a fixação da data de início do benefício a partir de 23/09/2019,
dia seguinte ao da cessação do auxílio doença (fls. 367/378), sem resposta
nos autos (certidão de fl. 383).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo obreiro e
passo a analisar o seu mérito, bem como da remessa obrigatória.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o
segurado busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento
da existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009231-27.2019.8.26.0565 -Voto no 37.622 CT
4
exordial.
Realizada a perícia médica, o perito, após proceder ao
exame físico no autor, analisar os documentos médicos trazidos ao feito e
realizar vistoria no local de trabalho, concluiu em seu laudo de fls. 302/313:
“1- Referida patologia da cintura escapular (síndrome do
manguito rotador dos ombros).Tal quadro foi causado
pelos
micros
traumas
orgânicos
cumulativos
experimentados pelo autor em seu dia a dia de trabalho.
2 - O quadro supracitado é cirúrgico e causa
incapacidade para o exercício da atividade vistoriada e
outras de igual jaez (sob pena do agravamento das
lesões), mas permite diversas atribuições de menor
complexidade ergonômica. 3 - Vige, pois, incapacidade
laboral do tipo parcial e permanente.”
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional do
obreiro, a quem, diante do assertivo teor do estudo técnico, será exigido
maior vigor para a realização de qualquer ação com os ombros afetados.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria incapacitado
para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas tarefas, só que
agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro fator que
acarrete prejuízo a boa consecução do serviço, seja a maior demanda física
do segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc., igualmente é
considerada incapacidade laboral, devendo, por força de lei, ser
convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni (in "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009231-27.2019.8.26.0565 -Voto no 37.622 CT
5
Saraiva, 4a ed., 2007, págs. 41/42) teceram comentários apropriados a
respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de
auxílio-acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas
é a de que apenas cabe o benefício quando há
necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-
la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104,
trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-
acidente quando: a) houver redução da capacidade para
o trabalho que habitualmente exercida, remetendo ao
anexo II; b) houver redução para a capacidade de
trabalho que habitualmente exercia e exigência de maior
esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do
acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados
pela perícia do INSS”.
É notório, então, que o autor não está no mesmo nível de
outro trabalhador que não possui a restrição física salientada, especialmente
quanto à impossibilidade de continuar a desenvolver a sua anterior função.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz, no
julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido em
30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça decidiu,
no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é
devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque
a extensão do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à
concessão do referido benefício”.
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que o nexo causal reconhecido pelo auxiliar do juízo foi
comprovado pela emissão da CAT de fl. 22, sendo admitido anteriormente
pela própria autarquia, tanto que deferiu ao obreiro “auxílios-doença por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009231-27.2019.8.26.0565 -Voto no 37.622 CT
6
acidente do trabalho”, nos períodos de 14.07.2019 a 22.09.2019 e de
23.09.19 a 1o.11.19 (fls. 17, 27, 279/294 e 334/337).
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução da
capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de
causalidade, elementos componentes do binômio necessário à reparação
infortunística, aceitos até mesmo pelo réu, que não recorreu (fl. 366), outro
não pode ser o desfecho da demanda senão a concessão do “auxílio-
acidente”, a ser pago, não custa reforçar, no percentual de 50% do salário-
de-benefício e nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação
dada pela Lei no 9.528/97, de sorte que a r. sentença, nesta parte, merece
prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
De resto, anoto que, com base na exata interpretação do
art. 86, § 2o, da lei acidentária, não se tratando a hipótese de acidente típico,
o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do dia seguinte ao da
última alta médica informada nos autos, ou seja, 02/11/2019 (fls. 337),
momento em que se considera consolidada a lesão, devendo ser
observada, no caso, a eventual aplicação do teor do art. 104, §6o, do
Decreto no 3.048/99, e ressalvando-se o que vier a ser decidido pelo Col.
STJ nos autos das ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e
1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019
aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com o identificado Tema
862, razão pela qual é de rigor a suspensão do processo após o
presente julgamento, até ulterior decisão daquela Instância Superior.
Por outro lado, ressalto que os honorários advocatícios
são arbitrados em 15% sobre as parcelas devidas até a sentença, conforme
jurisprudência do Col. STJ, que manteve a aplicação da Súmula no 111,
mesmo depois da entrada em vigor do novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009231-27.2019.8.26.0565 -Voto no 37.622 CT
7
Neste sentido, confira-se as decisões monocráticas
proferidas nos REsp nos 1.883.713/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, de
10.09.2020, 1.884.113/SP, rela. Mina. Regina Helena Costa, de 25.08.2020,
e 1.864.992/SP, rel. Min. Og Fernandes, de 18.08.2020, bem como todas as
outras mencionadas naqueles recursos, prolatadas por ambas as turmas da
Primeira Seção, dando provimento ao recurso do INSS em casos análogos.
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os
juros de mora, incidentes realmente de modo englobado até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das
teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao
apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o
IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de
vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de
votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a
atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada no comunicado 912/2007, passa a integrar o
presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1009231-27.2019.8.26.0565
Nome do Segurado:
André Alves de Freitas
Benefício Concedido:
“Auxílio-acidente”
50% do salário-de-
benefício
DIB:
02/11/2019 (fl. 337)
RMI
a ser apurado am liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009231-27.2019.8.26.0565 -Voto no 37.622 CT
8
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento aos recursos,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação
do benefício, servindo a cópia deste acórdão como ofício ao INSS,
incumbindo ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou
posto da Previdência Social, e determinada, na sequência, a
suspensão do processo após o presente julgamento, nos moldes
acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator